Tribunal: CARF
Processo: 19515.008481/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.008481/2008-95
ACÓRDÃO
2401-012.388 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
É nula a decisão proferida com preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a nulidade do Acórdão de Impugnação e determinar,
após intimação da recorrente sobre o resultado das diligências, observado o prazo disposto no
parágrafo único do art. 35 do Decreto n° 7.574, de 2011, a emissão de novo Acórdão de
Impugnação.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros: Elisa Santos Coelho Sarto, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.388 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008481/2008-95
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1106/1131) interposto em face de decisão (e-
fls. 1068/1102) que julgou procedente em parte impugnação contra o Auto de Infração -AIOP n°
37.181.309-3 (e-fls. 02/06 e 1235), a envolver as rubricas “12 Empresa” e “13 Sat/rat”
(levantamentos: DAC – DIF APURADA CONTAB EMPREG e DAF - DIF APURADA FP EMPREG) e
competências 01/2003 a 13/2006, cientificado em 19/12/2008 (e-fls. 2). O Relatório Fiscal consta
das e-fls. 45/50. Na impugnação (e-fls. 60/85), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Decadência.
(b) Vícios de imprecisão e precariedade.
(c) Falta de motivação e fundamentação legal.
Os Despachos de e-fls. 130/131 e 1003/1016 converteram o julgamento em
diligência tendo sido emitidos os Relatórios Fiscais de Diligência de e-fls. 146/150 e 1041/1043.
Instada sobre os resultados das diligências, a empresa não se manifestou (e-fls. 150, 154, 1046 e
1049/1052).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1068/1102):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. A empresa
é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados a seu serviço.
SEGURADOS EMPREGADOS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-
contribuição para o segurado empregado a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O Auto
de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Inexiste cerceamento de defesa
quando os valores lançados são obtidos em documentos elaborados pela própria
empresa, e os relatórios integrantes do Auto de Infração oferecem as condições
necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a
sua defesa ao lançamento.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.388 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008481/2008-95
3
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Após a publicação da Súmula Vinculante no 8 do
STF, via de regra o prazo decadencial a ser aplicado no caso das contribuições
previdenciárias, é aquele previsto no artigo 173, I, do CTN, sendo aplicado o prazo
decadencial do artigo 150, §4o, do CTN somente quando o sujeito passivo apura o
valor devido, presta informações ao fisco e antecipa o pagamento de
contribuições, mesmo que parcialmente.
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. A contabilidade do contribuinte, por si só,
consubstancia-se na prova material necessária da ocorrência dos eventos ali
registrados, constituindo a fonte de informações de que se utiliza a fiscalização.
ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus da prova de suas alegações, ao
contestar fatos apurados em documentos de sua própria elaboração, como no
caso, a contabilidade e os recibos de pagamento a autônomos, nos termos do
artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil.
LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS. EXCLUSÃO. A constatação de valores
lançados indevidamente pela fiscalização enseja a retificação do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Acórdão foi cientificado em 30/09/2014 (e-fls. 1103/1105) e o recurso voluntário
(e-fls. 1106/1131) interposto em 29/10/2014 (e-fls. 1106), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Interpõe o recurso tempestivamente.
(b) Decadência. Diante da Súmula Vinculante n° 8 e do disposto no art. 150, §4°, do
CTN, tendo havido apresentação de GFIP e recolhimento, o período anterior a
12/12/2003 está decaído.
(c) Nulidade. O lançamento decorre de diferenças das remunerações pagas aos
empregados e não declaradas em GFIP cujos valores tributáveis foram
apurados com base nos valores nominais retirados das Folhas de Pagamento e
da Contabilidade, apresentados pelo sujeito passivo em Arquivos Digitais, os
quais haviam sido confrontados com as guias de recolhimento do período.
Contudo, os valores apurados nas contas contábeis, tidas pela fiscalização como
lastreadas em recibos de pagamento RPA, não servem como base de cálculo
das contribuições, pois não possuem natureza salarial, sendo falacioso validar o
trabalho fiscal apenas por se lastrear na contabilidade. Os valores das
remunerações pagas aos segurados empregados por recibo de pagamento
foram obtidos mediante o resultado da aplicação de percentual incidente sobre
a base de cálculo apurada nominalmente nas contas contábeis, em virtude de o
lançamento contábil sofrer acréscimo em relação aos valores dos Recibos de
Pagamento. Em outras palavras, a autoridade fiscal pincelou uma série de
atividades desenvolvidas pela instituição, por meio de comprovantes contábeis,
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.388 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008481/2008-95
4
e incorporou tais atividades na qualidade de atividades remuneradas por meio
de salário, o que se constitui em uma aberração. Esse trabalho foi corroborado
pela decisão recorrida. Há que se considerar, contudo, a natureza de cada
conta contábil (e-fls. 1120/1129), mas o auditor fiscal tão somente pincelou
contas contábeis e atribuiu a elas a natureza de verbas salariais, sem
comprovar a natureza dessas contas ou a hipótese de ter havido simulação das
referidas contas. Não há inversão do ônus da prova e a fiscalização não
comprovou que as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte foram erradas
ou frutos de simulação, fato este que não ocorreu. Os procedimentos do
auditor fiscal violam frontalmente o princípio constitucional da ampla defesa e
do contraditório. Note-se que a fiscalização tinha a obrigação legal de
comprovar e justificar a descaracterização da prestação de serviços por pessoa
jurídica para proceder com o lançamento, fato este que sequer foi ventilado. É
por demais temerário, além de ilegal e deveras abusivo, supor que todo o
fomento e promoção de programas sociais e assistenciais, de origem do próprio
Estado, estejam incorporados no conceito de natureza salarial. É igualmente
abusivo e ilegal conjeturar que toda palestra se assemelhe a aulas,
incorporando as despesas com palestras à natureza de verbas salariais. Por
todas essas razões, a falta de fundamentação quanto à desqualificação das
contas contábeis e a falta de fundamentação quanto ao reconhecimento de sua
natureza salarial, tais atos da auditoria fiscal demonstram-se em total
desrespeito ao princípio da motivação (Lei n° 9.784, de 1999, art. 50, I e §1°).
Verifica-se, assim, a evidente falta de critério para mensuração do valor a ser
imputado à Recorrente, haja vista a fiscalização não apresentar no presente
Auto de Infração qualquer justificativa quanto à desqualificação das contas
contábeis e a falta de fundamentação quanto ao reconhecimento de sua
natureza salarial. Sendo o presente AI lavrado de forma imprecisa e obscura,
deve ser declarado totalmente nulo, uma vez que cabe à Administração
observar aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, devido processo legal, ampla defesa,
contraditório, verdade material, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Por força do Despacho de Saneamento de e-fls. 1199/1200, foram juntados aos
autos digitais (e-fls. 1234/1237) os arquivos digitais constantes da mídia CD, originalmente
constante da fl. 53 (e-fls. 54) do processo em meio papel.
Os processos n° 19515.008483/2008-84 e n° 19515.008485/2008-73 estão apensos
ao presente processo, eis que vinculados por decorrência.
É o relatório.

Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.388 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008481/2008-95
5
VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/09/2014 (e-fls. 1103/1105), o recurso
interposto em 29/10/2014 (e-fls. 1106) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade da decisão recorrida. Desde a impugnação, a empresa autuada sustenta a
total nulidade do Auto de Infração em razão de o lançamento ser impreciso, obscuro e a afrontar
os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
devido processo legal, ampla defesa, contraditório, verdade material, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Diante dessas alegações, o julgamento da impugnação foi convertido em diligência
para se colher a manifestação da fiscalização, tendo sido emitidos Relatórios Fiscais de Diligência
com ambos sendo cientificados à empresa com abertura de prazo de dez dias para manifestação.
O primeiro Relatório Fiscal de Diligência carreou aos autos documentos não
invocados no Relatório Fiscal do Auto de Infração, como cópias de Solicitações de Pagamento, de
Demonstrativos de Pagamento e de Declarações. Além disso, o primeiro Relatório de Diligência
também foi instruído com cópias de Recibos de Pagamento a Autônomo, invocados no Relatório
Fiscal do Auto de Infração, mas não analisados ao tempo do lançamento, tendo os valores dos
recibos de pagamento sido obtidos a partir da multiplicação de 0,9175 sobre a base apurada
nominalmente nas contas contábeis, sob a justificativa de a contabilização ter sofrido um
acréscimo de 9% em relação aos valores dos Recibos de Pagamento, ao invés de se intimar a
empresa para exibi-los e se adotar de forma direta o valor estampado dos Recibos, analisados
efetivamente apenas quando da diligência.
O segundo Relatório Fiscal de Diligência explicitou o cálculo matemático para o
expurgo do acréscimo de 9% referido no Relatório Fiscal do Auto de Infração, mediante adoção do
multiplicador de 0,9175 referido no Relatório Fiscal do Auto de Infração, e reapresentou os dados
da retificação sugerida no primeiro Relatório de Diligência Fiscal adotando tabela com a mesma
formatação da apuração originária.
As diligências não complementaram o lançamento, tendo se limitado a estabelecer
o contraditório ao analisar os quesitos suscitados pela autoridade julgadora a partir das alegações
de defesa. Ainda que sem natureza de Relatório Fiscal Complementar, os Relatórios Fiscais de
Diligência produziram esclarecimentos fáticos e provas documentais de modo a se possibilitar a
compreensão do lançamento tal como originalmente efetuado, opinando inclusive pela retificação
parcial do Auto de Infração, e, por conseguinte, demandam a abertura do prazo legal de 30 dias
para manifestação da recorrente (Lei n° 9.784, de 1999, arts. 28 e 69; e Decreto n° 7.574, de 2011,
art. 35, parágrafo único).
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.388 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008481/2008-95
6
Nos recursos voluntários constantes dos processos apensos, vinculados por
decorrência, a recorrente desdobou expressamente da preliminar de nulidade do Auto de Infração
por cerceamento de defesa a nulidade do Acórdão de Impugnação por inobservância do prazo
legal dos arts. 28 e 69 da Lei n° 9.784, de 1999 (Decreto n° 7.574, de 2011, art. 35, parágrafo
único), inclusive qualificando tal nulidade como advinda de vício material e suscitando a nulidade
do próprio Auto de Infração.
No presente recurso voluntário, não houve nas razões recursais esse
desdobramento expresso, contudo, apesar de a recorrente não ter suscitado expressamente a
nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa a resultar da inobservância do prazo
legal de 30 dias, como a diligência visou uma melhor compreensão do lançamento mediante
esclarecimento de questões fáticas levantadas pela autoridade julgadora a partir da argumentação
de cerceamento de defesa veiculada na impugnação, compreendo que a reiteração nas razões
recursais da preliminar de nulidade do Auto de Infração por cerceamento de defesa resultante de
sua imprecisão e obscuridade se estende à decisão recorrida, eis que a autoridade lançadora,
opinando pelo cancelamento parcial do Auto de Infração, veiculou esclarecimentos fáticos e
juntou documentos a possibilitar uma melhor compreensão do Auto de Infração, situação que, por
expressa determinação legal, demanda a fixação do prazo de trinta dias para manifestação da
autuada.
Ressalte-se que a ausência de desdobramento expresso da preliminar de nulidade
não impede, como já dito, que se compreenda a alegação recursal de cerceamento de defesa
como também direcionada à decisão recorrida, mas impede que se vislumbre argumentação no
sentido de qualificar a nulidade pela inobservância do prazo legal como sendo de natureza
material, mas, de qualquer forma, o acolhimento da preliminar é parcial por se determinar a
anulação do Acórdão de Impugnação e não do Auto de Infração.
O Acórdão de Impugnação foi proferido com preterição ao direito de defesa, pois os
prazos assinados para manifestação sobre o resultado das diligências foram inferiores ao
determinado na legislação de regência e houve efetivo prejuízo à defesa, diante do transcurso dos
prazos de dez dias em branco e diante do fato de a fundamentação do voto condutor da decisão
recorrida ter se valido dos esclarecimentos e documentos produzidos em sede de diligência fiscal,
impondo-se a declaração de nulidade da decisão recorrida (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, II),
bem como determinação para que seja prolatada nova decisão de primeira instância após
abertura do prazo de trinta dias para manifestação da recorrente sobre o resultado das diligências
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, §2°).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para declarar a nulidade do Acórdão de Impugnação e determinar, após intimação da
recorrente sobre o resultado das diligências, observado o prazo disposto no parágrafo único do
art. 35 do Decreto n° 7.574, de 2011, a emissão de novo Acórdão de Impugnação.
Assinado Digitalmente
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.388 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.008481/2008-95
7
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1247
DF CARF MF
Original